Tribunal: TJBA
Processo: 8003299-97.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003299-97.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WELLINGTON BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
129
, §
13
º DO
CP NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
. 1) PLEITO PARA ABSOLVIÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA CONFERIDA À PALAVRA DA VÍTIMA EM SITUAÇÕES QUE OCORREM, NA MAIORIA DAS VEZES, NA CLANDESTINIDADE. 2) PLEITO PARA
F
IXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO.
JUIZ A QUO FI
X
OU A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
3) PLEITO PARA APLICAÇÃO
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
NÃO ACOLHIMENTO
. SÚMULA
231
DO STJ. 4)
PLEITO PARA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART 77 DO CP.
NÃO ACOLHIMENTO
.
RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. 5) PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
JUIZ A QUO CONCEDEU AO RÉU TAL BENESSE. 6)
PLEITO PARA CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO
. MATÉRIA AFETA AO JUIZ DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE IMPROVIDO.

1.Analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese invocada pelo apelante, de que deve ser absolvido do crime que lhe é imputado, não merece guarida, pois se afigura não só completamente divorciada das provas colacionadas aos autos, como também desprovidas de qualquer fundamentação. Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria, restaram demonstradas por meio dos elementos probatórios colhidos durante na fase investigativa e judicial.

2- A materialidade do crime de lesões corporais foi devidamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2022 00 IM 011712-01 ( ID 229115131) segundo o qual ao exame a perita verificou 1 - equimose arroxeada medindo 16,0 x 3,0 cm sobreposta a edema traumático, em região lombar esquerda.

3-Sabe-se que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os fatos dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas.

4- A Defesa ainda pleiteia que seja fixada a pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da confissão espontânea, afastando assim a incidência da Súmula 231 do STJ, a concessão da suspensão condicional da pena, em conformidade com o art. 77 do Código Penal c/c art. 696, ambos do CPP, e ainda, para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade. Por fim, pleiteia a dispensa do pagamento das custas processuais.

5-
Na primeira fase da dosimetria, o MM. Juiz a quo não desvalorou nenhuma circunstância judicial, tendo fixado a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão, não cabendo, portanto, o conhecimento do pedido de redução da pena-base no mínimo legal .

6-Na segunda, o douto magistrado a quo, vislumbrou atenuante da confissão, não tendo efetuado a diminuição da pena, devido o teor da súmula 231 do STJ que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.É cediço que a Súmula nº 231 da Corte da Cidadania permanece inalterada e em pleno vigor.

7-Foi acertadamente reconhecida a agravante genérica do art. 61, I, do Código Penal, vez que o acusado tem contra si sentença condenatória definitiva, tendo aumentado a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

8-No caso dos autos, tem-se que o Réu não preenche os requisitos do artigo 77 do Código Penal vez que é reincidente em crime doloso como acima consignado.

9-
O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8003299-97.2022.8.05.0150
, em que figura como Apelant
e
WELLINGTON BORGES DOS SANTOS

e como Apelado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE DO PRESENTE RECURSO E NA PARTE CONHECIDA
NEGAR

PROVIMENTO

,
nos seguintes termos.